Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722526-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE INACIO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MATHEUS FELIPE INÁCIO SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Aduz que requereu os benefícios da gratuidade de justiça comprovando exercer a função de ministro de confissão religiosa em tempo integral, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, não detendo condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio. Entende que sua condição de hipossuficiência está bem demonstrada, consoante o comprovante de rendimentos do ano de 2022 que aparelha o pedido de ingresso. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela pretendida. A insurgência se delimita à reforma da decisão que denegou o pedido de gratuidade judiciária. Compulsando os autos de origem, o juízo processante determinou ao agravante a juntada dos seguintes documentos (ID 160613851 dos autos de referência): a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Não obstante, o agravante entende que a insuficiência de recursos já se encontra demonstrada, optando por manter a documentação já apresentada e não atender à decisão judicial. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Da peça de ingresso ressai o pedido do autor de exibição de documentos em desfavor do Banco do Brasil S.A., em virtude da suspensão do seu cartão de crédito. Demonstra-se, assim, que o agravante é correntista daquela instituição financeira e possui cartão de crédito, não havendo razão para o desatendimento do comando judicial quanto à apresentação dos seus extratos bancários e, ao menos, a última fatura do cartão de crédito. Ademais, o documento acostado pelo agravante nada mais é do que mero comprovante de rendimentos, e não propriamente a declaração de imposto de renda com discriminação de bens que pudessem atestar a miserabilidade invocada. De igual modo, a alegação da atividade do agravante como ministro de confissão religiosa não é suficiente para validar a privação de recursos. Nesse cenário, ante a inexistência de demonstração persuasiva, não ressai nenhum desatino na decisão proferida pelo magistrado ao incompatibilizar o local de residência do agravante ao pedido de insuficiência financeira. INDEFIRO, pois, o pedido de concessão da tutela pretendida. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator